Tribunal: STF
Processo: ARE 1089076
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Ausência de previsão legal de recurso para o Supremo Tribunal Federal. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Terço constitucional de férias. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à Corte de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.072.485/PR-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à “natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal”.



    3. Agravo regimental não provido no tocante à aplicação da sistemática da repercussão geral na origem (Tema 482).



    4. Devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a aplicação da sistemática da repercussão geral, em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (Tema 985).